Tribunal: TJMT
Processo: 1043977-84.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
IV – EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. DECENAL. REJEITADAS. ILEGITIMIDADE. NÃO ACOLHIDA. INSTITUTOS. “SUPRESSIO”, “SURRECTIO” E “VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM”. MÉRITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SAQUES. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONSTATADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. NA FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual c/c devolução em dobro e indenização por danos morais, ajuizada por consumidora. A sentença recorrida determinou a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para a modalidade de empréstimo consignado, com recálculo da dívida, além de condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se a pretensão da autora está sujeita a decadência ou prescrição; (ii) estabelecer a legitimidade passiva do banco para figurar na lide; e (iii) verificar a validade da contratação do cartão de crédito consignado e a consequente necessidade de conversão para empréstimo consignado, bem como a configuração de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A pretensão da autora não está sujeita a decadência, pois se trata de pedido declaratório de nulidade contratual, cuja imprescritibilidade é reconhecida pela jurisprudência.
A prescrição aplicável ao caso é a decenal (art. 205 do CC), contada a partir de cada pagamento, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). Como não houve pagamento anterior ao prazo prescricional, a prejudicial de prescrição deve ser afastada.
O banco apelante possui legitimidade passiva, pois adquiriu a carteira de contratos do Banco Cruzeiro do Sul, tornando-se responsável solidário pelos contratos firmados anteriormente, conforme a teoria da asserção e o microssistema consumerista.
O dever de informação, previsto nos arts. 6o, III, e 46 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), foi violado, pois o banco não prestou esclarecimentos adequados sobre a natureza da contratação, caracterizando vício no consentimento.
A conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado é medida necessária para preservar o equilíbrio contratual e evitar prejuízos excessivos ao consumidor, com a incidência dos juros médios de mercado para crédito consignado, conforme divulgado pelo Banco Central.
A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, uma vez que não restou comprovada a má-fé do banco na cobrança dos valores indevidos.
O mero desconto indevido não configura, por si só, dano moral indenizável, ausente prova de lesão à honra ou à dignidade da consumidora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido para afastar a condenação por danos morais, mantendo-se os demais termos da sentença.
Tese de julgamento:
O prazo prescricional aplicável às ações que discutem contratos bancários sob a ótica do CDC é de 10 anos, nos termos do art. 205 do Código Civil.
A instituição financeira que adquire contratos de outra empresa em liquidação possui legitimidade passiva para responder por demandas relacionadas a esses contratos.
A conversão de contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado é cabível quando demonstrado vício no consentimento, especialmente pela violação ao dever de informação.
A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, salvo prova de má-fé da instituição financeira.
A cobrança indevida, sem demonstração de efetivo abalo moral, não gera direito à indenização por danos morais.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 178, II; 205; 206, § 5o, V; 406; 170. CDC, arts. 2o, 3o, 4o, III; 6o, III; 46; 51, IV e § 2o; 52. CPC, art. 98, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.523.744/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 20.02.2019, DJe 13.03.2019; STJ, EREsp 1.281.594/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Corte Especial, j. 15.05.2019, DJe 23.05.2019; STJ, AgInt no AREsp 2.303.670/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 16.10.2023, DJe 20.10.2023; STJ, AgRg no REsp 1245551/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, j. 17.03.2015, DJe 23.03.2015.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043977-84.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Nulidade]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0052-63 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ROSA MARIA PEDROSO PAIM - CPF: 496.332.951-49 (APELADO), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO), DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI - CPF: 050.386.649-03 (ADVOGADO), GABRIELA SEVIGNANI - CPF: 072.379.779-03 (ADVOGADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PREJUDICIAS E PRELIMINARES REJEITADAS. PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO.
DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. DECENAL. REJEITADAS. ILEGITIMIDADE. NÃO ACOLHIDA. INSTITUTOS.
“SUPRESSIO”, “SURRECTIO” E “VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM”
.
MÉRITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
SAQUES.
CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO.
VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONSTATADO.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO.
NA FORMA SIMPLES.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual c/c devolução em dobro e indenização por danos morais, ajuizada por consumidora. A sentença recorrida determinou a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para a modalidade de empréstimo consignado, com recálculo da dívida, além de condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a pretensão da autora está sujeita a decadência ou prescrição; (
ii
) estabelecer a legitimidade passiva do banco para figurar na lide; e (
iii
) verificar a validade da contratação do cartão de crédito consignado e a consequente necessidade de conversão para empréstimo consignado, bem como a configuração de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pretensão da autora não está sujeita a decadência, pois se trata de pedido declaratório de nulidade contratual, cuja imprescritibilidade é reconhecida pela jurisprudência.

A prescrição aplicável ao caso é a decenal (art. 205 do CC), contada a partir de cada pagamento, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). Como não houve pagamento anterior ao prazo prescricional, a prejudicial de prescrição deve ser afastada.

O banco apelante possui legitimidade passiva, pois adquiriu a carteira de contratos do Banco Cruzeiro do Sul, tornando-se responsável solidário pelos contratos firmados anteriormente, conforme a teoria da asserção e o microssistema consumerista.

O dever de informação, previsto nos
arts
. 6o, III, e 46 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), foi violado, pois o banco não prestou
esclarecimentos adequados sobre a natureza da contratação, caracterizando vício no consentimento.

A conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado é medida necessária para preservar o equilíbrio contratual e evitar prejuízos excessivos ao consumidor, com a incidência dos juros médios de mercado para crédito consignado, conforme divulgado pelo Banco Central.

A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, uma vez que não restou comprovada a má-fé do banco na cobrança dos valores indevidos.

O mero desconto indevido não configura, por si só, dano moral indenizável, ausente prova de lesão à honra ou à dignidade da consumidora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para afastar a condenação por danos morais, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional aplicável às ações que discutem contratos bancários sob a ótica do CDC é de 10 anos, nos termos do art. 205 do Código Civil.

A instituição financeira que adquire contratos de outra empresa em liquidação possui legitimidade passiva para responder por demandas relacionadas a esses contratos.

A conversão de contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado é cabível quando demonstrado vício no consentimento, especialmente pela violação ao dever de informação.

A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, salvo prova de má-fé da instituição financeira.

A cobrança indevida, sem demonstração de efetivo abalo moral, não gera direito à indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CC,
arts
. 178, II; 205; 206, § 5o, V; 406; 170. CDC,
arts
. 2o, 3o, 4o, III; 6o, III; 46; 51, IV e § 2o; 52. CPC, art. 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EREsp
1.523.744/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 20.02.2019,
DJe
13.03.2019; STJ,
EREsp
1.281.594/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Corte Especial, j. 15.05.2019,
DJe
23.05.2019; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.303.670/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 16.10.2023,
DJe
20.10.2023; STJ,
AgRg
no
REsp
1245551/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, j. 17.03.2015,
DJe
23.03.2015.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, interposto p
elo

Banco Pan S/A
, contra sentença proferida pelo Juízo da
4
a Vara
Cível
da Comarca de Cuiabá
, que julgou
parcialmente
procedentes os pedidos dos autos da
ação declaratória de inexistência
de débito e nulidade contratual c/c devolução em dobro e indenização por danos morais
,
ajuizada
por

Rosa Maria Pedroso Paim,
para
:
a) condenar a parte ré a indenizar à parte autora o valor de R$ 2.000,00
,
referente ao dano moral, a ser corrigida pelo INPC, desde a data do desembolso, com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devidos a partir da citação.

b) determinar a conversão do plano contratado de “cartão de crédito consignado” para “empréstimo consignado”, anotando todas as providências, realizando o recálculo da dívida, a ser definido um valor fixo e mensal até a quitação do valor.
Por conseguinte, entendeu
a demandante sucumbiu em parte mínima do pedido, conden
ando
as partes, na proporção de 75% a requerida e 25% a autora, ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, arbitr
ados
em 10% sobre o valor do débito
, com a ressalva do art.
98, § 3o, do CPC.

Nas razões recursais,
pretende
o banco
apelante, em síntese, a reforma da sentença.

Sustenta a decadência e prescrição.

Em sede de preliminar
argui sua ilegitimidade passiva e
a
aplicação dos institutos da
‘
supressio
’
e
‘
venire
contra
factum

proprium
’
.

Adentrando ao mérito, defende, em síntese, a validade da contratação do cartão de crédito consignado e a utilização do cartão para compras.

Argumenta a inexistência de danos materiais.

Sustenta a
validade da contratação do cartão de crédito e dos saques realizados. Bem ainda, pondera a ausência de abusividades e de vícios no consentimento.

Questiona acerca dos honorários de sucumbência e afirma que exorbitantes.

Por fim, pede o provimento do recurso, para reformar a sentença e reconhecer a
im
procedência da ação.

Contrarrazões, id
267814830
.
Preliminarmente, pondera a violação à dialeticidade
. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II – VOTO (Prejudiciais de mérito: Prescrição e Decadência)

Eminentes pares:

Em suas razões recursais
, alega o banco apela
nte
a decadência do direito de ação, em razão da incidência do prazo decadencial de 04 (quatro) anos, do art. 178, II, do CC.

No entanto, no caso, a autora/recorrida
arguiu
a nulidade do contrato celebrado entre as partes, em decorrência de violação de normas do Código de Defesa do Consumidor, em especial a falha no dever de informação.

A tutela jurisdicional vindicada não ostenta, portanto, natureza desconstitutiva e condenatória, possuindo cunho declaratório.

Não há no Código de Defesa do Consumidor ou no Código Civil, previsão de prazo decadencial específico para fins de reconhecimento de nulidade de negócio jurídico.

Desta forma, não é suscetível de decadência o direito de postular o reconhecimento judicial da nulidade de negócio jurídico, dada a natureza declaratória da pretensão.

Motivo pelo qual,
afasto
a prejudicial de decadência.

Bem ainda, argui a prescrição parcial da pretensão formulada, considerando o transcurso do prazo prescricional de 05 (cinco) anos, previsto no art. 206 § 5o inciso V do CC.

Pois bem.

Acerca da matéria, no julgamento da Apelação n. 1047022-33.2020.8.11.0041, esta Câmara pacificou o entendimento de que em casos como este incide a prescrição decenal (art. 205 do Código Civil), contado o prazo a partir de cada pagamento.

Nesse sentido, sabe-se que o colendo Superior Tribunal de Justiça, a quem incumbe interpretar, em última análise, a legislação infraconstitucional, firmou entendimento no sentido de que, em demandas envolvendo a responsabilidade contratual, deve ser aplicada a regra geral prevista no artigo 205 do Código Civil, que prevê o prazo prescricional decenal.

Trago à colação julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. PRESCRIÇÃO DECENAL. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. DISSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos
EREsp
1.523.744/RS, sob a relatoria do Ministro OG
FERNANDES, entendeu que "a discussão acerca da cobrança indevida de valores constantes de relação contratual e eventual repetição de indébito não se enquadra na hipótese do art. 206, § 3o, IV, do Código Civil/2002, seja porque a causa jurídica, em princípio, existe (relação contratual prévia em que se debate a legitimidade da cobrança), seja porque a ação de repetição de indébito é ação específica" (
EREsp
1.523.744/RS, Relator Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/2/2019,
DJe
de 13/3/2019). 2. A Corte Especial pacificou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser decenal o prazo prescricional incidente sobre a pretensão reparatória fundada em responsabilidade civil contratual (
EREsp
1.281.594/SP, Relator para acórdão Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/5/2019,
DJe
de 23/5/2019). 3. (...). 4. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.303.670/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/10/2023,
DJe
de 20/10/2023).

Assim, o prazo prescricional é de 10 anos, contados a partir do efetivo pagamento.

No caso, os descontos na folha de pagamento d
a
autor
a
foram realizados a partir de
julho/2013
, portanto não há parcelas descontadas
mais de 10 anos
antes do ajuizamento da presente ação, em
08/12/2021
.

Posto isso,
rejeito
as prejudiciais de mérito arguidas.

É como voto.

III – VOTO (Preliminar – Ilegitimidade passiva)

Eminentes pares:

Argui o apelante sua legitimidade para figurar no polo passivo, sob
fundamento
de que na origem o contrato foi firmado com o Banco Cruzeiro do Sul, tendo adquirido
parte da carteira dos contratos de Cartão de Crédito Consignado
.

Sem razão o apelante.

É cediço que a exigência de legitimidade para a causa impõe, por evidente, a existência de um vínculo entre os sujeitos processuais e a situação jurídica objeto da lide.

Em outras palavras, a legitimidade “ad causam” consiste na pertinência subjetiva da demanda, devendo ser aferida conforme a narrativa contida na inicial.

Da análise detida dos autos, mostra-se restou devidamente demonstrada
a legitimidade
da Instituição Financeira
ao adquirir o contrato na liquidação de sentença do Banco Cruzeiro do Sul, tornando-se solidariamente responsável. Portanto,
é evidente a legitimidade
ad causam
da própria para compor a lide.

Nessa linha de intelecção, de acordo com o aludido microssistema consumerista, todos aqueles que participam da cadeia de consumo são responsáveis perante o consumidor.

À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado.

No caso, a parte autora atribui que a fraude foi decorrente de falha
no dever de informação na contratação, por parte da
instituição financeira
, ensejando o questionamento de vício de consentimento.

Assim, a análise da eventual responsabilidade pelos fatos narrados conduz à apreciação do mérito, a ser oportunamente analisado.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

I
V
–

VOTO (Institutos
da “
supressio
”, “
surrectio
” e “
venire
contra
factum

proprium
”)

Eminentes pares:

Sustenta o apelante a ocorrência dos institutos da “
supressio
”, “
surrectio
” e “
venire
contra
factum

proprium
”, todavia, não merece acolhida.

É sabido que os institutos citados pelo banco apelante objetivam vedar o comportamento contraditório, garantir e resguardar a boa-fé objetiva, no sentido de direcionar ao cumprimento dos deveres contratuais, regidos pela lealdade e probidade.

No entanto, embora institutos corolários da boa-fé objetiva, não podem confundir-se com a permissão ou convalidação, de atos ilícitos, como ocorreu no presente caso.

A propósito:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSTITUTO DA SUPRESSIO. PRETENSÃO RECURSAL EM DESACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. 1. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, "a
supressio
indica a possibilidade de redução do conteúdo obrigacional pela inércia qualificada de uma das partes, ao longo da execução do contrato, em exercer direito ou faculdade, criando para a outra a legítima expectativa de ter havido a renúncia àquela prerrogativa" (
REsp
n. 1.202.514/RS, Rel. Ministra Nancy
Andrighi
, Terceira Turma, julgado em
21./
6/2011,
DJe
de 30/6/2011). Tal exegese, contudo, não é capaz de transmutar um contrato de locação em um pacto de comodato, como defendido pelo ora insurgente, ao aduzir que a inércia da locadora em cobrar os aluguéis devidos, por tempo prolongado, ensejaria a gratuidade da ocupação do imóvel e não a mera observância do prazo prescricional aplicável ao caso. (
REsp
n. 1.309.800/AM, Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/8/2017,
DJe
de 21/9/2017). 2. No caso concreto, tem-se que transformar um dever do condômino, que tem previsão na Convenção Condominial, qual seja, de pagar o condomínio, em inexigibilidade das prestações futuras, fere o princípio da boa-fé, de modo que aplicar a
supressio
na integralidade seria o mesmo que transformar um contrato em outro. Agravo interno improvido. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.230.704/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024,
DJe
de 15/5/2024.)

Ademais, a jurisprudência do STJ é
pacífico
nesse sentido:

“É certo que, à luz da jurisprudência desta Corte, "a
supressio
indica a possibilidade de redução do conteúdo obrigacional pela inércia qualificada de uma das partes, ao longo da execução do contrato, em exercer direito ou faculdade, criando para a outra a legítima expectativa de ter havido a renúncia àquela prerrogativa" (
REsp
1.202.514/RS, Rel. Ministra Nancy
Andrighi
, Terceira Turma, julgado em 21.06.2011,
DJe
30.06.2011). Tal exegese, contudo, não é capaz de transmutar um contrato de locação em um pacto de comodato, como defendido pelo ora insurgente, ao aduzir que a inércia da locadora em cobrar os aluguéis devidos, por tempo prolongado, ensejaria a gratuidade da ocupação do imóvel e não a mera observância do prazo prescricional
aplicável ao caso (
REsp
1.309.800/AM, Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22.08.2017,
DJe
21.09.2017)

Diante disso, não há como afastar o direito ou convalidar ilícito, pela demora no ajuizamento da ação.

Desta maneira, descabida a aplicação dos institutos indicados ao caso concreto.

Diante disso,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

V – VOTO (Mérito)

Eminentes pares:

Trata-se de ação declaratória, questionando o requerente/apelado os descontos mensais de cartão de crédito consignado (RMC) realizados em sua folha de pagamento.

Narra
a
requerente na petição inicial que é
aposentada/pensionista do INSS (Benefício de no
1289835710
)
e aderiu oferta da instituição financeira ré
, ,
para empréstimo mediante desconto mensal das parcelas em sua folha de pagamento.

Declara que nunca pretendeu contratar empréstimo via cartão consignado, eis que sua intenção era ter contratado empréstimo consignado simples. Afirma que o contrato de adesão é nulo, visto que viola os direitos do consumidor não há informações sobre o número de parcelas, data de início e término das prestações
.

A controvérsia do recurso é verificar se devida a reforma da sentença para declarar a improcedência da ação.

Pois bem.

Há de se consignar que
a
apelad
a
é destinatári
a
final dos serviços do apelante e que a relação das partes se amolda aos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90, razão pela qual o julgamento da demanda deve observar as regras especiais do Código de Defesa do Consumidor.

A corroborar, a Súmula 297 do
eg
. STJ dispõe que
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Nos
contratos de consumo é dever das partes prestar prévia e adequadamente todas as informações sobre os termos pactuados, conforme o disposto nos artigos 6o e 46 do CDC, o que, nos contratos que envolvem a concessão de crédito no mercado de consumo assume ainda maior relevância, mercê do artigo 52 subsequente.

Bem ainda, nos moldes do que disciplina o art. 51 do CDC, é nula de pleno direito eventual cláusula que estabeleça uma obrigação abusiva ou que coloque o consumidor em desvantagem exagerada.

No contexto, destaca-se, ainda, o princípio da boa-fé objetiva, previsto no art. 4o inciso III do CDC, que impõe aos contratantes a observância dos deveres de veracidade, lealdade, transparência, informação e cooperação, cuja violação resulta na nulidade ou a revisão das cláusulas contratuais, de acordo com o art. 51, § 2o do CDC.

Considerando os dispositivos citados acima e após análise minuciosa dos autos, observa-se, na espécie, a violação do dever informacional por parte do banco apelante em relação ao apelado.

Com base nos documentos acostados pelo banco, nota-se liberação de valores, via TED – transferências bancárias, dito “saque”, no entanto, sem indicar a quantidade de parcelas e respectivos valores para pagamento.

Percebe-se, ainda, que o apelado-consumidor manifestou interesse em celebrar contrato de empréstimo consignado. Assim, tem-se que não lhe foram prestadas as informações claras e essenciais à celebração do negócio jurídico.

Conforme se depreende do conjunto-probatório dos autos, a operação que inaugurou a “utilização” do cartão de crédito foi exatamente o “saque”, cujo valor, foi disponibilizado por meio de transferência bancária, na conta do autor/apelado, evidenciando o desvirtuamento da natureza das operações de cartão de crédito, com o manifesto intuito de imputar ao consumidor operação mais onerosa e, por conseguinte, mais vantajosa para o banco.

Demonstrado o descumprimento do dever de informação, a falta de informações quanto à natureza do contrato e as condições abusivas de pagamento, resta configurada também a violação do princípio da boa-fé objetiva.

A utilização do cartão para compras não descaracteriza o vício no consentimento relativo aos saques, uma vez que a autora manifestou interesse de contratar empréstimo.

Nesse sentido, observa-se que o contrato, nos moldes em que foi celebrado (disponibilização de montante na conta e descontos na folha de pagamento), possui características de empréstimo consignado, modalidade que o apelante pretendia contratar, contudo, com juros menos vantajosos, próprios de cartão de crédito.

Em vista disso, deve ser convertido o ajuste para a modalidade de empréstimo consignado em folha de pagamento, conforme autoriza o princípio da conservação dos negócios jurídicos, na forma positivada no art. 170 do CC:

“Art. 170. Se, porém, o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido, se houvessem previsto a nulidade.”

Nessa perspectiva, tem-se que a conduta do banco viola o dever de informação, maculando a relação jurídica questionada, nos moldes do que disciplina o art. 6o, inciso III, do CDC.

Visto por outro ângulo, a conduta do banco se revela incompatível com o dever de lealdade que deve nortear as relações contratuais, circunstância que impõe o reconhecimento da abusividade contratual e a consequente declaração de nulidade da cláusula que estipula taxa de juros para operação de cartão de crédito, nos termos do artigo 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Diante disso, não se pode deixar de reconhecer que o negócio jurídico impugnado padece de ilegalidade, pela abusividade exteriorizada pela conduta lamentável, perpetrada pela instituição financeira, no sentido de promover, à míngua de informação clara e correta, a cooptação de mutuários, a fim de
fomentar sua carteira de cartões de crédito, valendo-se de engodo empregado sobre consumidores que buscam a contratação de empréstimo pessoal.

Ora, considerando que a parte requerente, na qualidade de aposentada pelo INSS, tinha ao seu alcance modalidade de empréstimo (consignado, com desconto na aposentadoria) com juros bem mais baratos do que os praticados por cartões de crédito, que, como notório, é o mais caro do mercado, não haveria motivo sóbrio, capaz de justificar sua opção pela realização de saque no crédito rotativo do cartão de crédito, como quer fazer crer o banco requerido.

Analisando casos semelhantes, esta Câmara assim teve a oportunidade de decidir:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - - CONTRADIÇÃO/OMISSÃO/OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADAS- REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral. Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar “
error
in
judicando
”. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição. (N.U 1025321-96.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023,
Publicado
no DJE 31/07/2023).

APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATOCUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE – COBRANÇA COMO CARTÃO DE CRÉDITO – ABALO EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO AFASTADA – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA SIMPLES – JUROS DE MORA – A PARTIR DA CITAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se o montante do empréstimo é disponibilizado ao consumidor via
TED
mas cobrado como cartão de crédito, fica caracterizada a violação aos princípios da transparência e informação. A cobrança injustificada não configura, por si só, o dano moral. As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas na forma simples quando não constatada a intenção dolosa, com juros de mora desde a citação. (N.U 1000580-08.2019.8.11.0085, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/06/2021,
Publicado
no DJE 26/07/2021).

Nessa perspectiva, tenho que as operações de saque realizadas entre as partes devem ser convertidas para a modalidade de empréstimo pessoal, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado para operação de crédito pessoal consignado para trabalhadores do setor público, divulgada pelo Banco Central para a época de cada saque, a ser consultada no site oficial da autarquia. (
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
).

Após a conversão,
apenas dos valores relacionados aos saques
, apurando-se valores pagos além do que era efetivamente devido, com base no que foi deliberado nesta decisão, deve ser garantida a repetição do indébito, se constatado pagamento a maior, porquanto decorrência lógica da ilegalidade dos descontos indevidos, não se afigurando possível o banimento dessa providência, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira.

Igualmente, a devolução deve ser feita
de forma simples
, uma vez que não comprovada a má-fé do banco, que, aliás, não se presume.

Por versar, a hipótese, responsabilidade contratual, os juros no patamar de 1% (um por cento) ao mês (art. 406/CC) devem incidir a partir da citação, e a correção monetária, a ser calculada com base no INPC, a contar da data do débito de cada parcela.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. TAXA DE JUROS DE LONGO PRAZO (TJLP). UTILIZAÇÃO COMO INDEXADOR DE CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. VALIDADE. LIMITAÇÃO ÀS TAXAS DO CONTRATO. INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO E DECISÃO ULTRA PETITA. MATÉRIAS NÃO PREQUESTIONADAS. SÚMULA N. 282/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA, DANO MORAL, JUSTIÇA GRATUITA E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284/STF. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO INADIMPLEMENTO. SÚMULA N. 83/STJ. 1. "A Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) pode ser utilizada como indexador de correção monetária nos contratos bancários" (Súmula n. 288/STJ). 2. É admitida a cobrança da comissão de permanência no período da inadimplência. Contudo, a importância cobrada a tal título não poderá ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato. 3.
A correção monetária representa tão somente a recomposição do poder aquisitivo da moeda, sendo correta, portanto, sua incidência a partir do vencimento da obrigação
. Precedentes. 4. O recurso especial somente se viabiliza mediante o prévio debate da questão controvertida nele suscitada. 5. É inadmissível o recurso especial quando a fundamentação que lhe dá suporte não guarda relação de pertinência com o conteúdo do acórdão recorrido. 6. Agravos regimentais desprovidos.
(STJ -
AgRg
no
REsp
: 1245551 MG 2011/0039556-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 17/03/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/03/2015)

Como se vê, necessário reconhecer que devida a conversão da modalidade da operação, tão somente no que se refere aos saques realizados, para a modalidade empréstimo consignado, fixando os juros remuneratórios à taxa média disponibilizada pelo Banco Central para o período que fora liberada a quantia relativa ao saque, quando da apuração da liquidação de sentença.

Com relação ao dano moral, tem razão o apelante.

Esta
Corte já firmou entendimento de que a simples cobrança indevida, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima ou na dignidade da pretensa vítima, não caracteriza dano moral indenizável.

Analisando casos semelhantes, esta Câmara assim teve a oportunidade de decidir:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral. (N.U 1047030-39.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023,
Publicado
no DJE 10/10/2023).

“APELAÇÕES – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - DECISÃO EXTRA PETITA – ALEGAÇÃO INFUNDADA - PRELIMINAR REJEITADA - EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – COBRANÇA COMO CARTÃO DE CRÉDITO – PRÁTICA ABUSIVA – ADEQUAÇÃO DOS JUROS DEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA SIMPLES - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA - (ART. 85, §2o, DO CPC) - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. O julgado é extra petita quando analisa matéria diversa da postulada, sendo estranha, inclusive, a causa de pedir. Se o valor do empréstimo é disponibilizado ao consumidor via TED, mas cobrado como cartão de crédito, fica caracterizada a prática comercial abusiva, sendo devida a conversão da modalidade contratual e a adequação da taxa de juros. A cobrança injustificada não configura, por si só, o dano moral. As parcelas
imotivadamente descontadas devem ser restituídas na forma simples quando não constatada a intenção dolosa. A verba honorária deve ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o montante da condenação, do proveito econômico ou do valor atualizado da causa. E tem de recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do advogado, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito”. N.U 1002596-66.2021.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023,
Publicado
no DJE 24/08/2023).

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao apelo
, para reformar a sentença recorrida,
a fim de

afastar o dano moral arbitrado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025